Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente FERNANDO DO NASCIMENTO não teve seu pedido de justiça gratuita deferido na decisão de ID 160000528 (autos originários) e deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso. Desta forma, faculto a FERNANDO DO NASCIMENTO regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905